Tribunal: STF
Processo: ARE 1557964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 95, p. 1-31) assim ementado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 240, 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/90. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DIANTE DE PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA POR PERÍCIA FALHA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO CONFIGURADOS. CONSUNÇÃO DE CRIME. INOCORRÊNCIA.CONDENAÇÃO CONFIRMADA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. 



    1 – A sentença, apresentou claramente as razões de seu convencimento, amparado pelo conjunto probatório que instruiu os autos, sendo suficientes para que a parte irresignada possa interpor o recurso cabível, como também para que este Tribunal possa igualmente apreciá-lo, observando-se assim o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    2 - Da nulidade da persecução penal diante de prova ilícita por derivação. A investigação da Polícia Federal ficaram restritas à determinação da propriedade e do dispositivo a partir do qual foram originados os arquivos suspeitos. Tais elementos de identificação não são protegidos pelo sigilo mencionado no artigo 5º, inciso XII, da Constituição, uma vez que não se referem diretamente a dados telemáticos, mas sim a dados cadastrais. Preliminar rejeitada. Precedentes STF. 



    3 - Cabe ao juiz, pelo princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 155), avaliar a necessidade ou não da realização de determinada diligência ou prova, podendo indeferir os pleitos considerados desnecessários ou irrelevantes para a ação penal. Preliminar rejeitada. 



    4 - Materialidade e autoria amplamente demonstrados pelas provas documentais acostadas aos autos. 



    5 – O dolo restou comprovado. As circunstâncias do caso concreto demonstram a ciência e vontade de realizar os tipos penais imputados – Art. 240, 241-A e 241-B do ECA. 



    6 – O princípio da consunção tem aplicabilidade quando uma das condutas ilícitas for meio necessário ou fase normal de preparação ou execução para outro crime de alcance mais amplo, ou em caso de ante-fato e pós-fato impuníveis, hipótese inocorrente no caso concreto. 



    7 – Dosimetria da pena. Redução. 



    8 – Apelação provida em parte. Condenação confirmada.” (eDOC 95, p. 30-31).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 109, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 117, p. 1-10), “uma vez que o acórdão recorrido viola o Artigo 5º, incisos LIV, LV e LVI, da CF/1988.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 115, p. 1-19).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 125, p. 1-8). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 130, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 128, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.742.980/SP (eDOC 141, p. 1-2), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 148-215). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 220, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 125, p. 1-8):



    “(...) 



    Na alegada contrariedade ao artigo 5°, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, a ofensa constitucional é meramente reflexa, pois o que está em discussão é a aventada ilicitude do conjunto probatório e, nessa esteira, a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao recorrente – o que não enseja o manejo do recurso extraordinário. A saber: STF – ARE 1456557 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024; ARE 1449785 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1467349 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024; ARE 1451751 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024; ARE 1461147 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024. 



    Acrescente-se que o quanto alegado também encontra óbice na Súmula 279 do STF: 



    Súmula 279 - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (STF - Sessão Plenária de 13/12/1963)” 



    No ponto: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    IV - Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. 



    V - Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 



    VI - Agravo regimental desprovido. 



    (STF - ARE 1470339 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024) 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (STF - ARE 1413530 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023) 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 75, p. 1-2; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente